Tribunal: TJPA
Processo: 0802231-68.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802231-68.2021.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

IMPETRADO: 2 VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0802231-68.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Drª. LARÍSSA MACHADO DA SILVA
(DEFENSORA PÚBLICA)
.

PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
CRIMES DOS ARTIGOS 129, § 9º E 147,
CAPUT
, AMBOS DO CPB.
DECISÃO SUPERVENIENTE DO
JUÍZO
A QUO
REVOGANDO A CUSTÓDIA CAUTELAR.
WRIT
PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

Tendo sido revogada a prisão preventiva do paciente, encontra-se prejudicado o presente
writ
. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em julgar prejudicada a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 15 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor impetrado em favor de LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º e 147,
caput
, ambos do CPB, no âmbito doméstico, preso em flagrante delito no dia 25/12/2020 e sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, 26/12/2020, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Belém.

A impetrante alega que no dia 05/03/2021, foi requerida a revogação da prisão preventiva, todavia no dia 15/03/2021, o juízo a quo indeferiu o referido pedido, com base em meras conjecturas de que em liberdade o paciente apresentaria perigo à vítima.

Aduz ainda que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; b) autoridade coatora não justificou a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; c) correr o risco na sua integridade física em razão do local em que se encontra preso ser propício ao contágio de COVID-19; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereram a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4764032 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia 25/12/2020, por volta das 12H00, o paciente agrediu e ameaçou sua tia, a Senhora Leonilda dos Santos Oliveira, uma vez que o paciente, que é usuário de drogas, queria dinheiro da avó para consumir droga, mas ela negou, ao ver a insistência do paciente a vítima mandou que se retirasse do local, momento em que foi agredida com um soco.

Ato contínuo, passou a proferir ameaças à vítima:
“
vou te matar, vou te cortar em pedacinhos
”
. Posteriormente passou a jogar pedras e paus na ofendida, bem como com um pedaço de vidro que veio a cortar a sua coxa direita.

Analisando os autos, verifico que o objeto de julgamento do presente
writ
encontra-se esvaziado, visto que, no dia 06/04/2021, foi revogada a prisão preventiva do paciente, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

[...]DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:

1 - Redesigno a presente audiência para o dia 17 DE JUNHO DE 2021 às 10h15 para o interrogatório

2 - Com relação ao pedido de liberdade provisória feito pela Defensoria Pública, tendo em vista manifestação favorável do Ministério Público, bem como lapso temporal que já supera três meses de prisão provisória, este Juízo defere o pedido de liberdade provisória com as condições de praxe, notificando o acusado de que deve comparecer à Secretaria para informar seu endereço atualizado, tão logo o retorno do atendimento presencial, bem como comparecer ao CAPS de Benfica para realização de tratamento para desdrogadição;

3 - Expeça-se Alvará de Soltura;

4 - Ciente os presentes.

Belém (PA), 06/04/2021

Dr. Mauricio Ponte Ferreira de Souza

MM. Juiz de Direito.[...]

Ante o exposto, voto pela prejudicialidade do presente
writ
, diante da perda superveniente do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 15 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/04/2021